Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703027-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUCAS RIBEIRO FERNANDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO QUE SOMOU AS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO, PARA UNIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 111, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1- Cediço que a uniformização da jurisprudência é de suma importância para o Direito, visto manter a coerência de entendimento dentro de um mesmo Tribunal. Para tal, os Embargos de Divergência, nos tribunais superiores, se apresentam como o recurso responsável por impugnar as decisões que estejam em divergência, seja processual ou material, com acórdãos anteriores de casos semelhantes que trataram da mesma matéria, nos termos do art. 1.043, do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar, inclusive, que não é possível o conhecimento destes embargos sobre uma matéria que o Tribunal já tenha uniformizado em determinado sentido, nos termos da Súmula 168, do Superior Tribunal de Justiça. 2- E em recente julgado, justamente em sede de Embargos de Divergência (EDv nos EAREsp 1666761/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 02/12/2020), e tratando da matéria aqui impugnada, a Egrégia Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, na execução (art. 111, da Lei 7.210/84 – LEP), as penas privativas de liberdade de reclusão e detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, inclusive sequer conhecendo dos embargos porquanto mera reafirmação do acórdão embargado. 3- E é este também o entendimento contemporâneo dos órgãos fracionários criminais, Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1749665/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020); (AgRg no HC 565.268/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020); (AgRg no AgRg no AREsp 1651755/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020); (AgRg no HC 571.917/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). 4- Importante jungir entendimento no mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal (RHC 118626, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2013 PUBLIC 02-12-2013). 5- Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 33, caput, segunda parte, 69, caput, última parte, e 76, caput, todos do Código Penal, ao unificar as penas de detenção e reclusão e estabelecer regime mais gravoso para início de cumprimento da pena. Defende que havendo pena de detenção e reclusão, a execução deveria se dar separadamente, inclusive para fins de contagem de prazo para progressão de regime e estabelecimento do regime prisional adequado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao mencionado vilipêndio aos artigos 33, caput, segunda parte, 69, caput, última parte, e 76, caput , todos do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação do STJ, no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento desta Corte, "as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie" (AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1o/3/2019). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no HC 551.980/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. 1. Decidiu o acórdão embargado que "'As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça' (AgRg no HC 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)." 2. Incidência da Súmula n. 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 3. Embargos de divergência não conhecidos. (EDv nos EAREsp 1666761/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/12/2020). Nesse passo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023